Tribunal: TJMT
Processo: 1012462-60.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012462-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.098.825/0001-89 (APELANTE), DANIELA AP SANCHES VICENTE registrado(a) civilmente como DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), ALVANI MANOEL LAURINDO - CPF: 027.860.019-00 (APELANTE), BRENDHA LAURA MAYER DE BARROS CORREA - CPF: 058.900.051-97 (APELADO), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), ALVANI MANOEL LAURINDO - CPF: 027.860.019-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E EXTINÇÃO DO PROCESSO
-
EQUÍVOCO - ACORDO FIRMADO EM OUTRO PROCESSO
COM

PARTE
ESTRANHA À LIDE

-

ILEGITIMIDADE
E INEFICÁCIA
CONFIGURADA
-
SENTENÇA
ANULADA

-
RECURSO PROVIDO.

1.
A extinção do feito com fundamento no art. 487, III, "b", do CPC, pressupõe a existência de transação válida entre as partes litigantes.

2.
É ineficaz

o
acordo firmado em outro processo (ação de reconhecimento e dissolução de união estável), celebrado por pessoa estranha
à
presente
lide (filho d
o representante da empresa autora
), sem poderes específicos para transigir em nome d
a autora
da presente demanda
,

3.
Caracterizad
o o equívoco

na homologação do acordo com parte
ilegítima, impõe-se a anulação da
sentença
.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto p
elo
SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
,
representada por seu diretor
ALVANI MANOEL LAURINDO,
contra a sentença proferida n
a

Ação de Indenização por Danos
Materiais e
Morais

em desfavor de
BRENDHA LAURA MAYER DE BARROS CORREA
,

que
homologou o acordo firmado entre as partes e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC.
Consignou, ainda, que os h
onorários advocatícios são abrangidos no acordo.

Em suas razões recursais
,

a
recorrente alega, em síntese, que
no curso do processo foi juntado aos autos um termo de acordo celebrado no Processo n. 1031365-46.2023.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, firmado entre a apelada e Rui Eduardo Sano Laurindo, filho do apelante
ALVANI MANOEL LAURINDO
.

Assevera que com base nesse documento, o juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo o processo com resolução de mérito, fundamentando na existência de acordo entre as partes.

Relata que, i
nconformados, os autores opuseram embargos de declaração, alegando erro material na decisão, uma vez que não firmaram qualquer acordo com a parte ré, sendo o acordo mencionado na sentença celebrado por terceiro estranho à lide (Rui Eduardo Sano Laurindo) em processo diverso, sem legitimidade para transigir sobre direitos alheios
, no entanto o
juízo rejeitou os embargos de declaração
.

Sustenta a nulidade da sentença por erro material insanável, consistente na inexistência de acordo entre as partes litigantes deste processo e violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório, ante a natureza personalíssima dos direitos discutidos e a impossibilidade de disposição por terceiros.

Ao final, pugna
pelo provimento do recurso para anular a sentença em razão da
nulidade do ato jurídico por ausência de legitimidade e poder de disposição
, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas no Id.
290116659
pelo desprovimento do recurso
e condenação da apelante em litigância de má-fé
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que

SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
representada por seu diretor
ALVANI MANOEL LAURINDO,
ajuizou
Ação de Indenização por Danos
Materiais e
Morais
em desfavor de
BRENDHA LAURA MAYER DE BARROS CORREA
,

objetivando
a condenação da requerida ao pagamento de taxas condominiais no importe de R$ 10.474,03; de IPTU a ser rateado proporcionalmente considerando o tempo de permanência da ré no imóvel, correspondente ao valor de R$ 1.896,21; energia elétrica
no valor de
R$ 1.816,07
; lucros cessantes no valor R$ 16.874,59 e indenização por danos morais em R$ 5.000,00, em decorrência d
o contrato de locação firmado entre as partes.

Após a apresentação de contestação, impugnação e decisão saneadora,
sobreveio a sentença
de homologação do acordo que
julg
ou
exti
nto o processo,
nos termos do
relato.

Inconformad
a
, recorre
a autora
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia posta reside em aferir se a sentença que extinguiu com fundamento na existência de acordo entre as partes, está eivada de vício
, em especial a ilegitimidade.

De início, é necessário examinar o teor do acordo que serviu de fundamento para a extinção do processo.

Conforme se constata da análise dos autos, o acordo em questão foi celebrado no Processo n. 1031365-46.2023.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, tendo como partes
BRENDHA LAURA MAYER DE BARROS CORREA
(requerida na presente ação) e Rui Eduardo Sano Laurindo (que não figura como parte nesta ação).

No referido acordo, homologado pelo Juízo da Vara de Família, em audiência realizada em 13/02/2025, estabeleceu em seu item "d"
que:
"Este acordo engloba todos os processos que envolvem os demandantes desta ação, bem como, os seguintes processos: 1010561-54.2023.8.11.0042, 1012462-60.2023.8.11.0041, 1016725-69.2022.8.11.0042 e 1032941-11.2022.8.11.0041."

Verifica-se que, apesar do processo em análise (1012462-60.2023.8.11.0041)
ter sido
expressamente mencionado no acordo
, esse
fato, por si só, não é suficiente para legitimar a extinção do feito por homologação de acordo.

Isso porque, a apelante/autora
SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
pessoa jurídica repre
sentada por

ALVANI MANOEL LAURINDO
,
autores da presente ação
,
não figuraram como partes no acordo firmado perante o Juízo da Vara de Família, que envolveu apenas
BRENDHA LAURA MAYER DE BARROS CORREA
e RUI EDUARDO SANO LAURINDO.

Embora Rui Eduardo Sano Laurindo seja filho do apelante
ALVANI MANOEL LAURINDO
e integrante da sociedade
empresária,
como mencionado nas contrarrazões, esse vínculo não o legitima automaticamente para dispor de direitos alheios
, especialmente porque agiu como pessoa física e não possui poderes para
o ato, privativo de diretores eleitos, conforme o estatuto social acostado ao Id. 290117366.

N
ão consta dos autos qualquer procuração ou instrumento que confira a Rui Eduardo poderes específicos para transigir em nome dos autores, especialmente em relação à pessoa jurídica Santa Maria Empreendimentos e Participações Ltda.

A extinção do processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, "b", do CPC, pressupõe a existência de transação válida entre as partes litigantes.

No caso, é evidente que não houve acordo entre os autores da ação (ora apelantes) e a requerida (ora apelada), mas sim um acordo em processo diverso, envolvendo pessoas distintas.

O Código Civil é claro ao estabelecer, em seu art. 104, que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, e forma prescrita ou não defesa em lei. Entre os requisitos implícitos está a legitimidade do agente para a prática do ato.

A
homologação de acordo firmado por terceiro estranho à lide, sem poderes específicos para tanto, configura erro material evidente, pois firmado por parte ilegítima, passível de correção a qualquer tempo, inclusive por meio de embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022, III, do CPC.

Portanto, Rui Eduardo Sano Laurindo não possuía legitimidade para transigir em nome dos autores, o que torna o acordo absolutamente ineficaz em relação a eles
, impondo-se a anulação da sentença.

Por fim, quanto ao pedido da apelada para imposição de multa por litigância de má-fé, não se vislumbra qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, uma vez que os apelantes apenas exerceram seu direito de recorrer contra decisão que lhes foi desfavorável.

Ante o exposto
,
dou
provimento
ao recurso
para anular a sentença
, em razão da ineficácia do acordo acostado aos autos,
e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025